Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-17.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001990-17.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO ADRIANO BARCO - CPF: 856.675.951-68 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001990-17.2020.8.11.0037

APELANTE: JOSE ROBERTO PATRICIO

APELADO: MARIO ADRIANO BARCO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – NEGÓCIO FIRMADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – PRINCIPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS – ILEGITIMIDADE DO DEMANDADO PARA QUITAR A DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À vista do princípio da relatividade dos contratos, ainda que os veículos vendidos tenham sido transferidos para o requerido e este tenha efetuado o pagamento do sinal em favor do autor, não se pode exigir do demandado o cumprimento da obrigação de quitar a dívida, tampouco de transferir a casa (que não lhe pertence) ao vendedor, se não participou do contrato de compra e venda, firmado com terceiro estranho à lide.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
JOSE ROBERTO PATRICIO

na
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
MARIO ADRIANO BARCO,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 80, inciso II, e 81, ambos do CPC/15, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta que restou comprovado que a negociação ocorreu entre o apelante e o apelado, uma vez que este recebeu toda a documentação dos veículos e pagou o valor da entrada, sendo devedor da quantia cobrada nos autos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença monocrática para condenar o recorrido ao pagamento da importância atualizada de R$ 281.164,62 (duzentos e oitenta e um mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado refutou os argumentos do recurso requerendo o seu desprovimento e a majoração da multa por litigância de má-fé (ID 145645820).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 145645651) que no dia 31/08/2015, foram assinadas e reconhecidas em cartório 3 (três) ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo), sendo que tais documentos se referem à negociação feita entre o autor/apelante e demandado/apelado e versam sobre os seguintes veículos:

- REBOQUE/CARROC 633593-SR/RANDON SR CA, ANO/MODELO: 2009/2009, PLACA: KAQ 3241, CHASSI: 9ADG071299M284793, RENAVAM: 00123223210, COR: BRANCA;

- REBOQUE/CARROC 633593-SR/RANDON SR CA, ANO/MODELO: 2009/2009, PLACA: KAQ 3281, CHASSI: 9ADG071299M284792, RENAVAM: 00123223563, COR: BRANCA;

- TRATOR 347188-IVECO/STRALISHD, ANO/MODELO: 2008/2008, PLACA: NIZ 6967, CHASSI: 93ZS2MRH088802613, RENAVAM: 00973792140, COR: BRANCA.

Segundo o autor, a negociação, por ser quase certa e com poucos trâmites, foi realizada de forma exclusivamente verbal, sendo que, após ajustada, o valor atribuído a cada bem se deu da seguinte forma: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para os dois primeiros veículos e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o último descrito, totalizando o montante de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Relata que a finalização do acordo aconteceria após o pagamento dos valores mencionados, sendo o repasse de uma quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em dinheiro e o restante por intermédio da negociação de uma casa no valor remanescente.

Aduz que o valor foi entregue em dia, no entanto, a entrega da casa não ocorreu, razão pela qual pugna pela condenação do requerido ao pagamento do saldo remanescente, de R$ 281.164,62 (duzentos e oitenta e um mil e cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) atualizado e acrescido de juros legais e correção monetária.

Pois bem.

No caso, apesar de o apelante alegar que celebrou contrato exclusivamente verbal com o requerido/apelado no qual vendeu seus veículos pelo valor R$ 220.000,00, ao que se verifica das provas, o negócio, em verdade, foi formalizado por meio de contrato de compra e venda escrito com Paula Franciele Terra de Oliveira (ID 145645692), terceira estranha aos autos.

Verifica-se do referido documento que restou acordado o pagamento de R$ 70.000,00 no ato da entrega do veículo e a entrega de uma casa residencial (matrícula nº 13.459), cuja escritura deveria ser transferida ao vendedor livre de qualquer ônus.

Na hipótese, como bem consignado pela douta magistrada singular, aplicável o princípio “
res inter alios acta neque prodest
– princípio da relatividade dos contratos”, segundo o qual o contrato produz efeitos apenas em relação às partes, ou seja, aqueles que manifestaram sua vontade, não atingindo terceiros estranhos ao negócio.

Nesse contexto, insta salientar que por mais que os veículos vendidos tenham sido transferidos para o apelado e este tenha efetuado o pagamento do valor de R$ 70.000,00 em favor do autor, não se pode exigir do demandado o cumprimento da obrigação de quitar a dívida tampouco de transferir a casa (que não lhe pertence) ao vendedor, uma vez que não participou do contrato de compra e venda.

Desta feita, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 13% do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023